Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-79.2017.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000208-79.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 056.041.221-57 (RECORRENTE), MARIANA DE SOUSA ARAUJO - CPF: 025.087.841-09 (ADVOGADO), RODRIGO XAVIER GUIMARAES - CPF: 024.835.861-80 (ADVOGADO), KR MOTOS E PECAS LTDA - ME - CNPJ: 03.436.725/0001-15 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - CPF: 424.198.591-20 (ADVOGADO), RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 23.767.155/0001-53 (RECORRIDO), ALYSSON TOSIN - CPF: 031.625.736-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVAS REJEITADAS – AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO CONTEMPLADA – PAGAMENTO EFETUADO – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA E INTERMEDIADORA DO CONSÓRCIO – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DA CARTA OU DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do artigo 25, §1º, do
Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo comprovação da promessa de aquisição de carta de crédito de consórcio contemplado, é dever dos fornecedores o cumprimento da oferta, sobre pena de indenização material e moral.

Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa na liberação da carta de crédito relativo a consócio contemplado adquirido pela promovente, emergindo o dever de indenizar por dano moral e material, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e as condenou a restituir os valores pagos pela carta contemplada (R$ 2.700,00) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de falha na prestação do serviço em razão do não cumprimento da oferta, ausência de entrega da carta contemplada ou do bem ou ainda, restituição dos valores pagos, conforme dispositivo que cito:

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:

a) Determinar a rescisão do contrato / relação jurídica, em virtude do pagamento as requeridas sem resolução para a finalidade aplicada.

b) CONDENAR as partes reclamadas

a pagarem à restituir, DE FORMA SIMPLES, a autora o valor pago, no caso R$ 2700,00 (dois mil e setecentos reais), atualizado pelo INPC desde a época do pagamento, e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar a partir da data da citação válida
.

c) condenar a promovida, a pagar à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ,
a título de dano moral
,
devidamente atualizado pelo INPC desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do STJ, e com juros de mora desde o evento danoso, na forma da súmula 54 do STJ, na referência do art. 398 do CC.

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovida Recon Administradora de Consórcios Ltda, nas razões recursais, sustentou que mantém contrato de representação comercial com a empresa Ravanelli Motos Multimarcas Ltda, sendo que esta é responsável pela venda de contratos de adesão à cota de consórcios.

Argumentou que não conhece as tratativas celebradas entre as partes, a consumidora e a promovida Ravanelli, pois não recebeu nenhuma documentação assinada nem repasse de valores.

Sustentou que os valores pagos foram recebidos por Rogério Ravanelli, conforme recibo juntado, o qual é proprietário da empresa Ravanelli Motos Multimarcas Ltda, de modo que entende não possuir qualquer responsabilidade, havendo ilegitimidade passiva.

Alegou inexistência de dano material e moral e requereu a improcedência da pretensão em relação a si.

A parte promovida KR Motos e Peças – ME (Parrião Motos), nas razões recursais, sustentou que não praticou qualquer ato ilícito, pois a consumidora compareceu ao seu estabelecimento com o propósito de adquirir uma motocicleta usada por meio de consócio previamente contemplado, no entanto seu proprietário, Raimundo Gomes Parrião, explicou à consumidora que não trabalha com a venda de carta contemplada de motocicleta usada, mas apenas com a venda, em dinheiro ou por financiamento, de motos novas ou usadas, tendo indicado, por cortesia, a empresa Ravanelli/Recon.

Argumentou que “não auferiu nenhuma vantagem econômica ou comissão por ter indicado a empresa requerida Ravanelli Motos”, bem como alegou ser “estranho comportamento da RECORRIDA, que após ter o seu cadastro recusado pelo segundo requerido, envolveu injustamente a empresa KR motos, sob a alegação infundada de ter agido com inércia, desrespeito, negligência, má-fé e má prestação do serviço”.

Alegou inexistência de ato ilícito de sua parte, não tendo sequer legitimidade passiva, bem como alegou inexistência de dano material e moral e requereu a improcedência da pretensão ou redução da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento dos recursos porque ambas as partes são responsáveis pelos danos causados, uma vez que propôs a ação “em face de RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e KR MOTOS E PECAS LTDA – ME (Parrião Motos), ao argumento de que as rés lhe causaram danos extrapatrimoniais, pois efetuou pagamento de R$ 2.200,00 em dinheiro junto à KR MOTOS e R$500,00 por meio de cartão de crédito junto à representante da RECON, com intuito de adquirir cota de consórcio, o qual foi lhe afirmado pelo Sr. Parrião proprietário da KR MOTOS E PEÇAS LTDA. - ME, que a autora, com tal carta de crédito poderia retirar um veículo em sua loja”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Ambas as promovidas alegam que não possuem responsabilidade pelos eventos narrados e comprovados nos autos, conforme narrativa descrita no relatório acima.

Sem razão as promovidas.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

No caso, a parte promovente atribui à parte promovida Recon a administração do consórcio, juntando recibo no qual consta o pagamento do valor de R$ 2.700,00 e a descrição de que o valor é “referente a compra de carta de crédito contemplada”.

Ainda, atribui à parte promovida KR Motos a indicação da administradora para aquisição da carta, o recebimento de parte do valor e a promessa de que a carta de contemplação seria utilizada em seu estabelecimento.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

Rejeito as preliminares.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entende que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, não havendo reparos.

Restou muito bem caracterizada comprovada a falha na prestação dos serviços, posto que a consumidora teve suas expectativas frustradas diante da ausência de recebimento de carta de crédito de consórcio contemplado que adquiriu, da entrega do bem ou restituição do valor pago.

Conforme exposto acima, a parte promovente atribui à parte promovida Recon a administração do consórcio, juntando recibo no qual consta o pagamento do valor de R$ 2.700,00 e a descrição de que o valor é “referente a compra de carta de crédito contemplada”.

Ainda, atribui à parte promovida KR Motos a indicação da administradora para aquisição da carta, o recebimento de parte do valor e a promessa de que a carta de contemplação seria utilizada em seu estabelecimento.

É possível verificar ainda que junto com a inicial houve a juntada de uma solicitação escrita junto à RECON, em formulário próprio desta, com sua logomarca, da carta de contemplação, sendo solidariamente responsável pelos danos causados a consumidora, podendo se valer de eventual ação de regresso, caso assim entenda.

Assim, comungo com o entendimento do magistrado
a quo
de que é ilegal a atitude da administradora de consórcios e da intermediadora pela não liberação de carta de crédito à consumidora, frustrando a expectativa desta quanto à aquisição do bem prometido para ser retirado no estabelecimento da promovida KR Motos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Com efeito, havendo comprovação da promessa de aquisição de carta de crédito de consórcio contemplado, é dever dos fornecedores o cumprimento da oferta, sobre pena de indenização material e moral.

Configurada está, pois, a falha na prestação do serviço, em razão da negativa na liberação da carta de crédito relativo a consócio contemplado adquirido pela promovente, emergindo o dever de indenizar por dano moral e material, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, não havendo reparo a ser feito quanto ao valor da indenização que fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021